Tribunal: TCU
Processo: 020.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ley Lopes dos Santos contra o Acórdão 66/2026-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em fase de embargos de declaração opostos pelo Sr. Ley Lopes dos Santos contra o Acórdão 66/2026-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Ley Lopes dos Santos para, no mérito, dar-lhes provimento, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de tornar insubsistentes os Acórdão 66/2026-TCU-Primeira Câmara e 4.612/2022-TCU-1a Câmara; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Domingos Martins da Rocha, dando-lhe quitação; 9.3. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Arguinel Paixão Souza Pinto e Ley Lopes dos Santos, dando-lhes quitação plena; e 9.4. dar conhecimento do conteúdo desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e aos responsáveis.